Tribunal: TJMT
Processo: 0017673-46.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017673-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANI CRISTINA BARIQUELLO - CPF: 012.244.950-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO QUE DISCIPLINOU A MATÉRIA – PRELIMINAR REJEITADA – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – DESCABIMENTO DA TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DÍVIDA QUITADA POR MEIO DE AÇÃO MONITÓRIA – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A QUITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VIABILIDADE – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO – APELO DESPROVIDO.

Diante da reabertura do prazo para a interposição de recurso, rejeita-se a preliminar de intempestividade, eis que o apelo foi interposto dentro do prazo legal, tendo-se em vista a publicação da decisão de reabertura.

Não há falar em negativa de seguimento em razão de julgamento de agravo de instrumento, cuja matéria transitou em julgado, simplesmente porque o objeto do agravo consistia em discussão acerca da ausência ou não de nulidade de intimação, enquanto que a pretensão desta apelação reside no pedido de reforma da condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, bem como sua minoração.

Deve ser mantida a condenação da verba honorária advocatícia em 20% sobre o valor atualizado da causa, pois o patamar fixado está de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC, ressaltando-se a resistência em dar continuidade à cobrança, mesmo alertado de que o débito havia sido quitado; a existência de diversos pedidos incidentais, o que aponta o grau de zelo do causídico que obteve êxito do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cobrança n. 0017673-46.2013.8.11.0041, proposta em face de
CAMILA SILVA COIMBRA
(Apelada), cujo objeto é a cobrança de R$ 508.845,63 (quinhentos e oito mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), referente à Contrato de Cartão de Crédito firmado), ACOLHEU pedido formulado em Embargos de Declaração e CONDENOU o Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20%.

Em síntese, após defender o cabimento e a tempestividade do recurso, alega que “(...)
A apelante ingressou aos 30/04/2013 com Ação de Cobrança contra a apelada, relativo ao débito contratual de R$ 508.845,63 (quinhentos e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), atualizado até 09/04/2013, decorrente da inadimplência do contrato nº 000924741560000 (operação 29802) e do cartão de crédito nº 5160.7000.3304.8745”; que “(...) Citada, a apelada apresentou Contestação em 19/03/2014 alegando em síntese que a dívida se encontrava quitada em razão de acordo firmado entre as partes nos autos da ação monitória nº 23900-57.2010.811.0041, havendo litispendência entre as ações. Aos 07/08/2017, sobreveio a R. Sentença de fls. 163/166, afastando a tese de litispendência, haja vista que as operações em discussão na presente Ação de Cobrança eram diversos daqueles objeto de acordo na Ação Monitória. Ao final julgou procedente a ação condenando a apelada ao pagamento da quantia de R$ 508.845,63 (quinhentos e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), com acréscimo de juros de mora e correção monetária. Ainda, restou a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa”.

Diz que “(...) Contra a R. Sentença a apelada interpôs Recurso de Apelação, sendo este provido em 22/05/2018 para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para nova instrução processual. Com o retorno à origem, o apelante pleiteou a desistência da ação conforme ID 85189851. Ato contínuo, no ID 85468392 sobreveio a R. Sentença de extinção da ação, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Contra esta, a requerida/apelada opôs Embargos de Declaração (ID 85922035), pleiteando a condenação do autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios”; que “(...) Sobreveio no ID 86949424 a R. sentença recorrida de acolhimento dos Embargos de Declaração, conforme dispositivo a seguir transcrito: “Isto posto, acolho os embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes procedência, para, considerando o trabalho e zelo do defensor da embargante, com fulcro na regra do artigo 85, § 2.º do CPC, condenar a embargada Banco Itaú Unibanco S/A, a pagar, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa, e também ao pagamento das custas e despesas processuais.”

Sustenta que “(...) Em que pese a devida habilitação dos novos patronos (ID 85189851) do apelante em 17/05/2022, estes não foram intimados da R. decisão acima (ID 86949424) que fora proferida em 07/06/2022. Ante a nulidade de intimação acima apontada, sobreveio o trânsito em julgado 06/07/2022, conforme ID 89235208. Ato contínuo, iniciou a apelada o cumprimento de sentença relativo a condenação em honorários advocatícios (ID 89181381 e 89181382), apresentando como devido o valor de R$ 178.449,19 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) relativo aos honorários advocatícios e R$ 455,06 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) relativo a cobrança de custas processuais. Face o pedido acima, o apelante foi intimado para pagamento em 12/07/2022, nos termos do art. 523 do CPC, conforme despacho ID 89359546, cuja garantia do juízo foi realizada tempestivamente em 01/08/2022, conforme comprovante acostado no ID 92261651”. E que “(...) tendo em vista que a execução estava permeada de equívocos, sobretudo diante da ausência de intimação dos patronos do apelante acerca da R. Sentença (ID 86949424), prosseguiu o apelante a apresentação de Impugnação à Execução (ID 92875397) para que fosse desconstituída a execução, haja vista a manifesta nulidade e inexigibilidade do título. Referida Impugnação à Execução restou acolhida através da R. Decisão de ID 95925236, cuja nulidade de intimação da R. Sentença de ID 86949424 foi reconhecida para devolver ao apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, senão vejamos: “Assim, declaro a nulidade da intimação e todos os atos POSTERIORES à decisão de ID. 8694924. Proceda-se as anotações necessárias. Consequentemente reabro o prazo recursal às partes para se manifestarem sobre a referida decisão em 15 (quinze) dias.” Assim, inconformado com a r. sentença de acolhimento dos embargos de declaração (ID 86949424), o apelante interpõe o presente Recurso de Apelação para este Colendo Tribunal, objetivando que, ao final a decisão atacada seja reformada nos pontos a seguir impugnados”.

Defende a reforma da sentença, diante da aplicabilidade do princípio da causalidade, pois existente a inadimplência quando do ajuizamento da ação de cobrança; que não deve a instituição bancária ser condenada ao pagamento da verba honorária, eis que houve o reconhecimento tácito da existência da dívida e da obrigação de pagar.

Argumenta que “(...) com a liquidação da operação operou-se a perda do objeto da ação inicial, motivo pelo qual não poderia o apelante dar prosseguimento a lide, pois esgotado o seu mérito, motivo pelo qual a desistência era a única medida cabível, dando ensejo inclusive a aplicação da regra contida no art. 85, § 10º do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ... § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Assevera que “(...) em que pese o art. 90 do CPC ao atribuir ao desistente a responsabilidade pelas custas e honorários do processo, estabelece a presunção de que este tenha dado causa à sua instauração, o que certamente não ocorreu no caso dos autos, pois como já amplamente destacado foi a inadimplência da apelada que deu ensejo ao ajuizamento da ação e a desistência ocorreu pela constatação de liquidação da operação no curso da ação. Assim, uma vez anulada a presunção de que o apelante/desistente seja o causador do processo, deve ser afastada a aplicação do art. 90, do CPC”.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e das custas e despesas processuais.

Alternativamente, requer a redução do percentual dos honorários advocatícios para o patamar mínimo (de 20% para 10%), em observância à natureza da ação e o trabalho desenvolvido pelo patrono adverso.

Prequestiona a violação do artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC; do artigo 85, § 10º do CPC; - do artigo 90º, caput do CPC; - do artigo 77º, do CPC; - do inciso LV, ambos, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de intempestividade da apelação, requerendo que ela não seja conhecida.

Posteriormente, por meio de petição, requer que seja, monocraticamente, negado seguimento ao recurso de apelação, posto que em Agravo de Instrumento n. 1022158-83.2022.8.11.0000, envolvendo o mesmo objeto e as mesmas partes, foi decidido, de forma unânime, a ausência de vício de intimação, eis que a nova advogada habilitada teve acesso ao PJE e, portanto, teve ciência inequívoca da marcha processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Mostra-se descabida a tese de intempestividade, tendo em vista a reabertura do prazo recursal, conforme se vê do ID. Num. 162274178, sobretudo porque constata-se a ciência em 27/09/2022, acerca da mencionada decisão de reabertura, publicada em Diário Eletrônico de 23/09/2022.

Assim, como o recurso foi interposto em 17/10/2022, portanto, dentro do prazo, que findava em 19/10/2022, conforme demonstra o ID. Num. 162274185, tem-se que o recurso é tempestivo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

V O T O – PRELIMINAR DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM RAZÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022158-83.2022.8.11.0000, que, de forma unânime, posicionou-se pela ausência de vício de intimação em relação à nova advogada da parte adversa, que se encontrava habilitada e teve ciência inequívoca da marcha processual.

Não merece deferimento o pedido de julgamento monocrático de negativa de seguimento do apelo, em razão do julgamento do agravo, simplesmente porque o pedido recursal é no sentido de dar provimento, a fim de que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e das custas e despesas processuais. E, de forma alternativa, que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a
CONDENOU o Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as alegações recursais no sentido de que a Apelada, como devedora, deu azo à ação de cobrança, o que se verifica dos autos, em verdade, é que já havia sido quitado o débito em ação monitória própria, que já tinha sido, inclusive, extinta; e, ainda assim, houve resistência do ora Apelante, o que desqualifica a meu viso, a tese de aplicação do princípio da causalidade,
eis que já não havia mais débito, e, mesmo assim, a cobrança persistia.

A propósito, colaciono trecho da sentença, ressaltando-se que quanto aos seus termos, propriamente ditos, não houve uma linha sequer de insurgência, por parte do Apelante, que simplesmente defende a tese de que a Apelada deu causa à cobrança em razão do débito. Vejamos:

“(...)
A decisão embargada, equivocadamente, deixou de condenar a parte autora em honorários de sucumbência em razão da “ausência de contraditório”.

No entanto, analisando os autos verifico que o que não faltou neles foi contraditório e empenho do causídico da embargante em defender sua cliente.

Tem-se nos autos contestação, apelação, diversos pedidos incidentais, inclusive alertando por diversas vezes que o valor cobrado pela parte autora nos autos já havia sido pago em ação monitória própria que já tinha inclusive sido extinta, e mesmo assim a embargante resistia até que, por fim, pediu a desistência do feito em razão da satisfação da obrigação (obviamente reconhecendo essa satisfação naquela outra ação, porque na presente não foi).

Assim, mais do que correta a condenação da embargada nos ônus da sucumbência. (...)”.

E melhor sorte não socorre também ao Apelante quanto à pretensão de minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais; primeiro porque o patamar arbitrado está dentro do que dispõe o artigo 85, § 2º do CPC; e segundo, porque, ainda que não haja grande complexidade da demanda, é fato que a controvérsia contém vários pedidos incidentais, e que o feito se arrasta, mesmo estando em fase de cumprimento de sentença, havendo ainda a intenção de prequestionamento da matéria.

Portanto, considero plausível a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023